Tribunal: TJDFT
Processo: 0725310-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725310-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARPEVIE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0700475-26.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo Exequente, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal promovida pelo Distrito Federal. O exequente requereu a penhora de imóvel e juntou os documentos que julgou pertinentes. É o breve relato. DECIDO. Tendo em vista a certidão juntada no ID 164231294, a executada foi incorporada (R.2 e AV.9) e o imóvel foi incorporado por Hospital 9 de Julho S.A. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.” Inconformado, o Agravante (exequente) alega que a pessoa jurídica ré foi incorporada por terceira pessoa em momento anterior à constituição dos créditos, de modo que a incorporadora assume não apenas os créditos e ativos (a exemplo do imóvel referido), mas também os débitos e passivos (como o crédito aqui executado) da parte ré. Reitera que a parte ré foi citada em momento posterior à incorporação e, portanto, a incorporadora teve plena ciência da presente ação e da dívida cobrada. Pede a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinada a penhora do imóvel indicado pelo Exequente. Sem preparo, ante a isenção legal. O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo – Id. 60645047. Sem contrarrazões, conforme a certidão Id. 65206677. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que, nos autos da Execução Fiscal no 0700475-26.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo Exequente. Pede o Agravante (credor) que se defira a penhora, tendo em vista que a pessoa jurídica ré demandada foi incorporada por terceira pessoa em momento anterior à constituição dos créditos. De fato, segundo decidiu o c. STJ no julgamento do Tema n.o 1.049, “A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco" Assim, “se a incorporação não foi oportunamente informada, é de se considerar válido o lançamento realizado em face da contribuinte original que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de modificação desse ato administrativo para fazer constar o nome da empresa incorporadora, sob pena de permitir que esta última se beneficie de sua própria omissão.” (Acórdão 1386576, 0721363-98.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJe: 30/11/2021). Consta dos autos certidão da Junta Comercial que informa que a Executada foi baixada em virtude de incorporação registrada em 17.3.2015 (Id. 164232296 dos autos na origem), bem como a certidão Id. 164232299 indica que o imóvel que se pretende penhorar foi incorporado ao Hospital 9 de Julho S.A, que foi renomeado Impar Serviços Hospitalares S.A. Ocorre que, após a prolação da decisão recorrida, o Distrito Federal, com base no artigo 132 do Código Tributário Nacional, requereu o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa jurídica incorporadora (Id. 202206645 da origem), pedido este que ainda não apreciado pelo Magistrado em primeira instância. Na petição datada de 27.6.2024 constam os seguintes pedidos: “Diante de todo o exposto, requeremos: I) o redirecionamento da execução fiscal para a sociedade empresária Hospital Nove de Julho S/A (segundo consulta a CNPJ no da RFB foi renomeada como "IMPARSERVICOS HOSPITALARES S/A"), inscrito em CNPJ n. 60.884.855/0001-54, de endereço n. AV PAULISTA, n. 2028, Andar n 8, Conj 81, Telefone (11) 3147-9999 e email TRIBUTARIO@DASA.COM.BR., com a sua citação; II) devido ao novo cenário no polo passivo do feito, reconsiderar a decisão anterior do Juízo (agravada) e deferir a penhora sobre o imóvel antes indicado; e III) após, intime-se o Distrito Federal.” Assim, o exame da matéria no bojo do presente recurso importaria em inadmissível decisão supressiva de instância, impossibilitando a devida discussão do tema no âmbito próprio, com infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ressalto, ainda, que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na decisão agravada, sendo que a incorporação não comunicada ao fisco não discutida na decisão agravada não pode ser decidida em sede recursal. Por fim, reitero ser incabível a determinação de penhora do imóvel indicado pelo Exequente sem que antes se analise o pedido de redirecionamento da execução fiscal, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Ante o exposto, Não CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por fatos supervenientes à interposição. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora